Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0749255-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: ELIZIER DOS SANTOS DECISÃO A análise dos documentos apresentados permite constatar não assistir razão para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto. No caso, os demonstrativos das despesas e faturamentos demonstram que o recorrente possui, de fato, diversos gastos. No entanto, aufere renda mensal suficiente para cobri-los, de molde a evidenciar, a existência de receitas a possibilitar ao Escritório de Advocacia condições de arcar com as despesas processuais, especialmente o preparo recursal. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pelo Condomínio recorrente. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito